Tribunal: TJSP
Processo: 1011793-03.2023.8.26.0554
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-31
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – EFEITOS INFRINGENTES – INOVAÇÃO RECURSAL - Reconhecimento de que não houve omissão no decisum - Omissão, ademais, fundada em inovação recursal o que é vedado - Hipótese em que o embargante pretende, em verdade, o reexame da matéria - Vedação – Necessidade de observância dos limites trazidos no art. 1022, II, do NCPC – Omissão inocorrente - Embargos de

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – EFEITOS INFRINGENTES – INOVAÇÃO RECURSAL - Reconhecimento de que não houve omissão no decisum - Omissão, ademais, fundada em inovação recursal o que é vedado - Hipótese em que o embargante pretende, em verdade, o reexame da matéria - Vedação – Necessidade de observância dos limites trazidos no art. 1022, II, do NCPC – Omissão inocorrente - Embargos de declaração rejeitados".